Tribunal: STF
Processo: ARE 1252026
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de depósitos do FGTS, tendo como válida a contratação, sem concurso público. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega violado o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Insiste no direito ao recolhimento pretendido. Alude ao recurso extraordinário nº 596.478/RR. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese da decisão impugnada:
    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJA DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. (STF ARE 734134). NULIDADE NÃO COMPROVADA E QUE NÃO SE PRESUME. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ABALADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE PROVAS PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ART. 492, CPC. (TJ-SP APELAÇÃO 0006299-43.2017.8.26.0019). NÃO PROVIMENTO AO RECURSO. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Descabe confundir o caso ora em julgamento com o decido no recurso extraordinário indicado, versando sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário nulo. Resta claro não ter o Colegiado de origem declarado a nulidade do contrato, tendo-o como válido. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator